Tribunal: TJMT
Processo: 1000157-25.2024.8.11.0036
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000157-25.2024.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CLEOPHANES LOPES DOMINGUES FILHO - CPF: 869.916.391-68 (APELADO), JESSICA ROCHA RODRIGUES - CPF: 027.050.821-07 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), I.B.E.C.I. INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS CIENTIFICOS LTDA - CNPJ: 23.169.838/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), Suelen Nunes Rodrigues registrado(a) civilmente como SUELEN NUNES RODRIGUES - CPF: 007.256.691-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ATUAÇÃO EFETIVA DO PATRONO DO EMBARGADO. FIXAÇÃO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que, nos Embargos à Execução opostos por Cleophanes Lopes Domingues Filho, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de regularização da representação processual do embargante.

2. O juízo a quo deixou de condenar o embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, decisão da qual se insurge o banco embargado, sustentando a necessidade de aplicação do princípio da causalidade e o reconhecimento da atuação efetiva de seus patronos nos autos.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em determinar se, mesmo nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, é cabível a condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios, quando demonstrado que sua conduta deu causa à instauração e à extinção do processo.

III. Razões de decidir

4. O art. 85, caput, do CPC, estabelece que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Tal comando reflete o
princípio da causalidade
, segundo o qual deve suportar as despesas processuais aquele que deu causa à instauração do processo ou à sua extinção.

5. No caso, o embargante foi pessoalmente intimado para regularizar sua representação processual após a renúncia de seus advogados e, apesar disso, manteve-se inerte, ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito.

6. Configura-se, portanto, inequívoca
sucumbência processual
do embargante, que deu causa à paralisação e posterior extinção da demanda.

7. Além disso, o apelante comprovou a
efetiva atuação profissional
de seus advogados, com apresentação de impugnação aos embargos, comparecimento em audiência, contratação de assistente técnico e elaboração de quesitos periciais, o que reforça o direito à verba honorária.

8. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, mesmo nas hipóteses de extinção sem resolução do mérito, são devidos honorários advocatícios à parte contrária, com fundamento no princípio da causalidade: “Nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.” (STJ, REsp 1.655.705/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 27.04.2022, DJe 25.05.2022).

9. No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça (TJMT, Ap. Cív. nº 1005534-13.2020.8.11.0037, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 23.04.2024, 1ª Câmara de Direito Privado).

10. Considerando o trabalho desenvolvido pelos patronos do apelante, o tempo de tramitação do processo e a natureza da demanda, fixam-se os honorários advocatícios em
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de Apelação provido.

Tese de julgamento:

“1. A extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, não afasta a aplicação do princípio da causalidade, sendo devidos honorários advocatícios à parte contrária quando configurada a culpa da parte que deu causa à extinção. 2. A verba honorária deve ser fixada com base no art. 85, §2º, do CPC, em percentual sobre o valor atualizado da causa.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga-MT que, nos autos dos Embargos à Execução opostos por
Cleophanes Lopes Domingues Filho
, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, deixando, contudo, de condenar o embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID. 308287964)
, o banco apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma no tocante à ausência de condenação do embargante ao pagamento dos honorários advocatícios.

Argumenta que, embora o processo tenha sido extinto sem resolução do mérito, houve efetiva atuação de seus patronos nos autos, com apresentação de impugnação aos embargos, comparecimento em audiência de conciliação, contratação de assistente técnico, elaboração de quesitos periciais e diversas manifestações técnicas e processuais.

Aduz que o artigo 85 do Código de Processo Civil determina expressamente que "
a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
", sendo tal dispositivo de observância obrigatória, inclusive nas hipóteses em que o processo se encerra por extinção sem análise do mérito, desde que configurada a sucumbência de uma das partes.

Ressalta que a extinção do feito ocorreu por culpa exclusiva do embargante, que não regularizou sua representação processual após a renúncia de seus advogados, o que configura inequívoca sucumbência.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, exclusivamente para que seja reconhecida a sucumbência da parte embargante e determinada sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, especialmente dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, caput e §2º, do CPC, calculados sobre o valor atualizado da causa.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão devolvida a esta Corte cinge-se à análise da necessidade de condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios em caso de extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual, especificamente a falta de capacidade postulatória decorrente da não regularização da representação processual após renúncia dos advogados.

Compulsando os autos, verifica-se que o processo de embargos à execução foi extinto sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da inércia do embargante que, devidamente intimado, pessoalmente, para constituir novo advogado após a renúncia dos anteriores, quedou-se inerte.

Na sentença, o magistrado deixou de condenar o embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o que motivou a interposição do presente recurso pelo banco embargado.

Com efeito, o artigo 85, caput, do Código de Processo Civil estabelece que "a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor". Tal dispositivo consagra o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

Nesse sentido, ainda que o processo tenha sido extinto sem resolução do mérito, é inegável que o embargante deu causa à instauração do feito e, posteriormente, à sua extinção por não ter regularizado sua representação processual após a renúncia de seus advogados.

Ademais, conforme bem pontuado pelo apelante, houve efetiva atuação de seus patronos nos autos, com apresentação de impugnação aos embargos, comparecimento em audiência de conciliação, contratação de assistente técnico, elaboração de quesitos periciais e diversas manifestações técnicas e processuais, o que evidencia o trabalho desenvolvido em defesa dos interesses do banco embargado.

A Corte Especial, pelo Tema 587/STJ, fixou a tese jurídica de que "os embargos à execução são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973 (equivalente ao art. 85, § 2º, do CPC/2015)" (REsp n. 1.520.710/SC, Corte Especial, DJe de 27/02/2019).

Desta forma, o c. STJ pacificou o entendimento de que, mesmo nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, são devidos honorários advocatícios pela parte que deu causa à instauração do processo.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA . PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 .
"Nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes"
( REsp n. 1.655.705/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 25/5/2022) . 2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula n. 83 do STJ . 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2049914 RJ 2022/0004096-3, Data de Julgamento: 26/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2022)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE INGRESSO - INÉRCIA DA PARTE AUTORA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA . DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APERFEIÇOAMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL . ARBITRAMENTO DEVIDO - SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. “A desídia da parte autora em recolher as custas iniciais no prazo de 15 dias, embora intimada inúmeras vezes, resulta no cancelamento da distribuição, a teor do artigo 290, do CPC - Todavia, estabilizada a relação processual com a apresentação de contrarrazões, não há que se falar em cancelamento da distribuição, mas em extinção do feito sem julgamento do mérito. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - Nos termos da tese fixada no Tema 1 .076/STJ, tem-se que o arbitramento dos honorários advocatícios na sentença de extinção do feito sem julgamento de mérito em exame deve tomar como base de cálculo o valor atualizado da causa, com fundamento no disposto no § 2º do artigo 85 do CPC - Recurso provido. Sentença reformada.” (TJ-MG - AC: 07748143720178130024, Relator.: Des.(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 30/05/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/06/2023) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005534-13 .2020.8.11.0037, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 23/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2024)

Quanto ao percentual a ser fixado, o §2º do artigo 85 do CPC estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

No caso em apreço, considerando o trabalho realizado pelos advogados do apelante, o tempo exigido para o seu serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o grau de zelo profissional, entendo razoável a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - APERFEIÇOAMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL VERIFICADA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR CAUSA - TEMA 1.076 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. - A desídia da parte autora em recolher as custas iniciais no prazo de 15 dias, embora intimada inúmeras vezes, resulta no cancelamento da distribuição, a teor do artigo 290, do CPC
- Todavia, estabilizada a relação processual com a apresentação de contrarrazões, não há que se falar em cancelamento da distribuição, mas em extinção do feito sem julgamento do mérito. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - Nos termos da tese fixada no Tema 1.076/STJ
,
tem-se que o arbitramento dos honorários advocatícios na sentença de extinção do feito sem julgamento de mérito em exame deve tomar como base de cálculo o valor atualizado da causa, com fundamento no disposto no § 2º do artigo 85 do CPC - Recurso provido
. Sentença reformada. (TJ-MG - AC: 07748143720178130024, Relator: Des.(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 30/05/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/06/2023) (g.n.)

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, tão somente para condenar o embargante
Cleophanes Lopes Domingues Filho
ao pagamento de
honorários advocatícios
em favor dos patronos do apelante, os quais fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025